Tribunal: TJDFT
Processo: 0753802-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a participação do Ministério Público no feito originário, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator